Tribunal: TJDFT
Processo: 0706006-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo da Primeira Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva decretada após a conversão do flagrante, pela suposta prática de homicídio qualificado tentado (artigo 121, § 2o, incisos II e IV, c/c o artigo 14, inciso II, do Código Penal) e contravenção penal (artigo 19, do Decreto-Lei no 3.688/1941). A defesa alegou excesso de prazo na instrução, constrangimento ilegal e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há excesso de prazo na prisão preventiva do paciente, configurando constrangimento ilegal; (ii) analisar se a manutenção da prisão preventiva carece de fundamentação concreta e se há cabimento de medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva possui fundamentação concreta, amparada nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, com base na garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade em concreto dos fatos, periculosidade do agente e risco à sociedade.
4. A alegação de excesso de prazo não se sustenta, pois o processo tramita regularmente, com diligências em andamento e sem inércia do Juízo, inexistindo desídia ou morosidade injustificada.
5. A via do habeas corpus não comporta dilação probatória, sendo inadequada para a análise aprofundada da tese de legítima defesa, a qual demanda exame mais detalhado na instrução processual.
6. As medidas cautelares diversas da prisão (artigo 319, do CPP) não se mostram adequadas, considerando o risco concreto à ordem pública e a gravidade da conduta imputada, reforçada pelos antecedentes criminais do paciente.
IV. DISPOSITIVO
7. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 6o, 310, II, 312, 313 e 319.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1947039, 0747079-25.2024.8.07.0000, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 28/11/2024, DJe 03/12/2024.